Tribunal: STF
Processo: ARE 1304116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Agravo de Instrumento. Ação de Execução. I- Decisão integrativa. Retornando os autos do Superior Tribunal de Justiça para a continuidade do julgamento do agravo de instrumento, impõe-se a atribuição de caráter integrativo ao presente decisum, em relação aquele que decidiu a insurgência, antes da remessa dos autos ao Tribunal da Cidadania para o julgamento de Recurso Especial. II- Aplicação da sanção contida no art. 940 do Código Civil em decorrência da litigância de má-fé. Impossibilidade. A imposição ao embargado de multa por litigância de má-fé não induz à aplicação da sanção prevista pelo art. 940, do Código Civil, considerando a natureza diversa das duas situações, uma calcada no direito processual e a outra no direito material. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. III- Cobrança por quantia já paga. Dolo e não caracterizado. Rejeição do pedido de condenação do credor ao ressarcimento do dobro do valor exigido. De acordo com o entendimento jurisprudencial em voga, a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil reclama a caracterização do dolo do credor na realização da cobrança indevida. In casu, não vislumbro o dolo na conduta do credor/embargado, constituindo a exigência de pagamento de valor já depositado em juízo um simples erro de cálculos, sanado pelo magistrado de piso.
    Agravo de Instrumento. Decisão integrativa. Agravo de Instrumento desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O artigo 940, do Código Civil estabelece que:
    'Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo de houver prescrição.'
    Analisando os argumentos explicitados pelos agravantes, denota-se que pretendem a aplicação da sanção prevista pelo artigo retro como corolário do reconhecimento da litigância de má-fé pelo magistrado de piso, na decisão, objeto do presente agravo de instrumento.
    Contudo, como bem destacou o eminente Ministro Marco Buzzi, relator do Recurso Especial interposto pelos agravantes, 'As normas jurídicas em comento possuem naturezas jurídicas distintas. A repetição em dobro do indébito, com assento no art. 940 do Código Civil (correspondente ao art. 1.531 do Estatuto Cível de 1916) tutela as relações de direito material, enquanto a litigância de má-fé, prevista nos arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil, visa garantir a escorreita marcha processual' (fl. 1.515).
    E adiante afirma:
    (...)
    Assim, a imposição ao agravado de multa por litigância de má-fé não induz à aplicação da sanção prevista pelo art. 940, do Código Civil, considerando a natureza diversa das duas situações, uma calcada no direito processual e a outra no direito material.
    Por outro lado, sequer se pode igualar a má-fé processual com a conduta proveniente do desrespeito à boa-fé objetiva, exigida na prática dos atos da vida civil e que renderá ensejo à aplicação da pena prevista pelo art. 940, do Código Civil mas, desde que comprovada a má-fé do credor.
    Transportando estes comandos ao caso em desate, tenho que somente será pertinente a imposição da penalidade contida no art. 940 do Código Civil ao agravado, se efetivamente caracterizado o dolo na cobrança de quantia já paga.
    Todavia, ao examinar os fatos e provas constantes dos autos, não se pode extrair uma conduta dolosa por parte do credor, aqui agravado.
    Com efeito, a suposta cobrança por dívida já paga nada mais é do que um equívoco nos cálculos apresentados pelo credor ao juízo de primeiro grau, ao deixar de deduzir do montante final do débito quantia que se encontrava depositada em juízo, mas que ainda não havia sido recebida, de fato, e abatida no montante do débito.
    Acrescente-se que a planilha de cálculos em que foi incluída a cobrança a maior foi juntada aos autos da ação de execução, em trâmite em primeiro grau de jurisdição, onde figuram os agravantes como executados e onde se apura um débito vultuoso, o que, em meu entender, torna escusável o erro de cálculos verificado.
    Desta forma, deixo de vislumbrar a figura do dolo na realização dos mencionados cálculos, já que estes passariam, de toda forma, pelo crivo do dirigente processual, restando caracterizado, na verdade, um simples equívoco ao se deixar de deduzir os montantes depositados em juízo do valor final executado.
    É válido ainda salientar que a penalidade prevista pelo art. 940, do Código Civil, tem natureza indenizatória, isto é, tem por objetivo ressarcir o devedor dos constrangimentos e transtornos eventualmente causados por cobranças indevidas. Entretanto, considerando que a cobrança por valor já pago ocorreu no bojo de uma ação de execução, em que foi necessária a realização de cálculos complexos para a apuração do montante executado e que, ainda, o erro contido no cálculo foi prontamente identificado pelo magistrado e sanado, não há se falar em ilicitude na conduta do agravado, a ensejar o ressarcimento pretendido pelos agravantes.
    (...)
    Assim, sem razão os agravantes, sendo o improvimento do agravo de instrumento medida impositiva, à míngua de dolo na conduta do agravado."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente